Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016721-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (AGRAVANTE), Sr. SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA (AGRAVADO), COORDENADOR DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ICMS. PEDIDO GENÉRICO. SALVO-CONDUTO. IMPOSSIBILIDADE. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança Preventivo, no qual se buscava impedir a apreensão de mercadorias da agravante após lavratura de autos de infração, como forma de coagir ao pagamento de crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de medida liminar para impedir, de forma genérica e preventiva, a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual após a lavratura de autos de infração.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado pelo agravante, por sua amplitude, configura verdadeiro salvo-conduto, cuja concessão inviabilizaria o legítimo exercício do poder-dever de fiscalização do Estado.

4. O Mandado de Segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta ao direito líquido e certo, não se prestando à proteção de direitos eventuais ou à fixação de regras gerais de conduta para casos futuros e indeterminados.

5. A jurisprudência é uníssona no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto genérico para inibir o exercício da atividade fiscalizatória, sob pena de criar obstáculo indevido à atuação estatal na prevenção de ilegalidades e proteção do erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança preventivo que vise impedir, de forma genérica, a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual, por configurar indevido salvo-conduto e obstáculo ao legítimo exercício do poder-dever de fiscalização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CTN, art. 194.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 323/STF; TJ-MT, N.U 1037773-63.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 03/05/2022; TJ-MT, N.U 1037021-57.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Seara Alimentos Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no
Mandado de Segurança Preventivo no 1043978-35.2022.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada, em razão de não se verificar o
fumus boni iuris.

Relata que atua no ramo de criação e abate de aves e para tanto adquire milho em grãos de empresas do Estado de Mato Grosso, que fica depositado em armazéns de terceiros, para que no momento em que necessita do referido insumo – milho em grãos – remete para suas filiais situadas em Minas Gerais e Santa Catarina.

Acrescenta que ‘
por se tratar de uma de saída de mercadoria depositada em armazém geral, delineada pelo art. 615 do RICMS/MT1, são emitidas duas Notas Fiscais para amparar a operação: pelo impetrante por ser o estabelecimento depositante e pelo Armazém Geral’.

Alega, em síntese, que o Fisco Estadual de Mato Grosso retém sistematicamente a mercadoria com objetivo único e exclusivo de exigir o ICMS da operação, ao que fundamenta que tal apreensão não é admitida pelas Cortes Superiores, conforme se extrai do teor da Súmula 323 do STJ.

Afirma que na situação em comento ‘
não há como se admitir que o bloqueio do trânsito dos veículos (caminhões) que transportam os insumos da Agravante (milho em grão), bem como a apreensão/retenção desses insumos, seja usada como meio coercitivo para o pagamento da obrigação tributária correlata.’

Destaca que o objetivo do Mandado de Segurança é que constatadas eventuais irregularidades nas operações, seja lavrado o auto de infração e liberadas as mercadorias que estão sendo mantidas como forma de coagir o agravante ao efetuar o pagamento do tributo.

Aduz, então, que estão presentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela, seja porque a jurisprudência pátria revela a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
), seja porque a manutenção da apreensão acarretará dano grave e de difícil reparação, prejudicando o regular exercício de sua atividade econômica (
periculum in mora
). Por fim, com base nesses fundamentos, pugna pelo ‘
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC, a fim de impedir que as D. Autoridades Agravadas realizem a apreensão de mercadorias da Agravante, após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do crédito tributário’
. Ao fim, requer o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar.

Houve indeferimento da tutela de urgência (id. 221208189).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 231193164.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela ausência de interesse público (id. 234495182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Seara Alimentos Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no
Mandado de Segurança Preventivo no 1043978-35.2022.8.11.0041
, que indeferiu a liminar pleiteada, em razão de não se verificar o
fumus boni iuris.

Pontua ser ato ilegal e arbitrário o mencionado confisco de mercadoria visando coagir o pagamento de tributo, consoante reiteradas decisões das Cortes Superiores, encartada no Verbete Sumular n.o 323 do STF, e que a retenção indevida da mercadoria está impedindo o livre exercício da atividade da empresa.

Após discorrer longamente sobre o disposto na Súmula n. 323 do STJ, de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, o recorrente pugnou pelo que segue:

“a) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do CPC,
a fim de impedir que as D. Autoridades Agravadas realizem a apreensão de mercadorias da Agravante, após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do crédito tributário
.

b) ao final, a confirmação da antecipação da tutela anteriormente concedida, com o provimento deste Agravo de Instrumento e reforma da r. decisão agravada
para determinar que as D. Autoridades Agravadas sejam impedidas de realizarem a apreensão de mercadorias da Agravante, após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do crédito tributário da operação ou de qualquer outra penalidade correlata
”
.

Pois bem.
Do exame da questão posta nos autos, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte agravante, em decorrência da apreensão de mercadoria de sua propriedade por suposta violação a regramento tributário.

É cediço que a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual não pode ser admitida como forma de coação para pagamento de imposto, sob pena de ferir brutalmente, direito líquido e certo do contribuinte, principalmente, o de exercer regularmente sua atividade empresarial.

Por outro lado, é imperioso mencionar que os Agentes Fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e o recolhimento do Tributo – ICMS, não obstante, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias além do tempo suficiente para verificação da regularidade fiscal de tais mercadorias, limitando-se à produção de provas e elementos indispensáveis à análise de eventual ilícito tributário ou da irregularidade cometida.

Verifica-se dos autos de origem, que o impetrante, ora recorrente atua com processamento de proteína animal e posterior comercialização dos produtos e para tanto adquire milho em grãos de empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso, inicialmente depositado em armazéns de terceiros até a remessa para suas filias estabelecidas em outros Estados da Federação.

Essa movimentação de produtos é uma constante, conforme demonstram os 17 Termos de Apreensão e Depósito lavrados apenas nas duas últimas semanas (id. 103993168 dos autos de origem).

Apesar de o recorrente afirmar que não se opõe à fiscalização ou a retenção preventiva e ser indevida a utilização de meio coercitivo para a cobrança de crédito tributário, observa-se do pedido do agravante que as ‘
Autoridades Agravadas sejam impedidas de realizarem a apreensão de mercadorias da Agravante, após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do crédito tributário da operação ou de qualquer outra penalidade correlata’.

Não se refere unicamente às mercadorias referentes aos Termos de Apreensão e Depósito inseridos no id. 103993168 dos autos de origem, mas seu pedido é mais abrangente, isto é, que as
Autoridades Agravadas sejam impedidas de realizarem a apreensão de mercadorias da Agravante
, indicando que pretende evitar a retenção de mercadorias preventivamente.

Para melhor entendimento, cito trechos do agravo de instrumento (id. 220870180):

“(...) o que se objetiva é
que seja determinado às D. Autoridades Coatoras que após constatadas supostas e eventuais irregularidades nas operações (ou seja, a partir do livre exercício de fiscalização!!), vindo a ser lavrado o competente auto de infração, as mercadorias NÃO sejam mantidas apreendidas como forma de coagir a Agravante ao pagamento do tributo
.

Em síntese, a ordem pleiteada é
para que as D. Autoridades Coatoras se abstenham de exigir o pagamento dos tributos e penalidades como condição para liberação de mercadorias apreendidas
.

Portanto, diante de todo o acima exposto, não há dúvidas acerca da necessidade de reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida medida liminar
a fim de impedir que as D. Autoridades Agravadas continuem retendo/apreendendo caminhões que transportam mercadorias da Agravante após a lavratura de autos de infração, como forma de coagi-la ao pagamento do ICMS
”
.

Em uma análise mais aprofundada acerca dos efeitos da medida pretendida, eventual deferimento concederia uma espécie de “salvo-conduto” ao impetrante, ora agravante, inviabilizando a atividade fiscalizadora do ente estatal.

O Juízo de Primeira Instância, em sua decisão agravada estabeleceu:

“Ocorre que, mesmo que a EMBARGANTE alegue que o pedido se restringe à abstenção da retenção das mercadorias após o lançamento fiscal, a decisão embargada analisou a matéria de forma ampla, compreendendo que, ao final, a pretensão da parte visa evitar a retenção das mercadorias, o que, por consequência, envolveria a questão tributária discutida.

Ainda, ao referir-se à Súmula no 323 do STF, a decisão embargada considerou que a situação descrita pela embargante não se enquadra nos casos protegidos pela referida súmula, que proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Ademais, a decisão ora embargada fundamentou a impossibilidade de concessão da medida liminar em razão da ausência de fumus boni iuris, considerando que a pretensão de evitar a retenção de mercadorias preventivamente se assemelha a um salvo-conduto, o que é inviável nas searas jurídicas tratadas”
. (id. 156891917 dos autos de origem)

Embora utilizar a apreensão como meio coercitivo não seja adequado para obter o pagamento dos tributos, na medida em que o fisco dispõe de meios legais para isso, convém esclarecer que para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança como pretende o recorrente (preventivo), se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito tenha se materializado ou esteja na eminência de se concretizar, com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que definitivamente não é o caso dos autos, já que seu pedido é amplo.

Considerando que o mandado de segurança não deve ser utilizado para proteção de direitos eventuais, nem pode ter como objetivo fixar regra geral de conduta, ressai a impossibilidade de concessão genérica aplicável a todos os casos futuros.

A propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Não se confunda – como frequentemente se confunde – segurança preventiva com segurança normativa. Segurança preventiva é a que se concede para impedir a consumação de uma ameaça a direito individual em determinado caso; segurança normativa seria a que estabelecesse regra geral de conduta para casos futuros, indeterminados. A Justiça Comum não dispõe do poder de fixar normas de conduta, nem lhe é permitido estender a casos futuros a decisão proferida no caso presente, ainda que ocorra a mesma razão de decidir em ambas as hipóteses. Embora se reitere a ilegalidade em casos idênticos, haverá sempre necessidade de uma decisão para cada caso, sem que os efeitos da sentença anterior se convertam em regra para situações futuras. E assim é porque a sentença concessiva da segurança apenas invalida o ato impugnado, deixando intacta a norma tida por inconstitucional até que outra norma de categoria igual ou superior a revogue, ou o Senado Federal suspenda sua execução em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF”.
(Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26a ed., pág. 96, Malheiros Editores, São Paulo: 2003)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APREENSÃO DE MERCADORIAS E AUTUAÇÃO PELO FISCO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. PLEITO DE ABSTENÇÃO DE FUTURAS APREENSÕES DE MERCADORIAS PELO FISCO ESTADUAL. “SALVO-CONDUTO”.

IMPOSSIBILIDADE.
PODER/DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia e na condição de sujeito ativo do tributo, conferir certeza e liquidez ao débito (lançamento) e proceder à sua efetiva cobrança; a sanção que, por via oblíqua, objetive o pagamento de tributo gerando a restrição ao direito de livre comércio é coibida pelos Tribunais Superiores, através de inúmeros verbetes sumulares, especialmente a Súmula n.o 323/STF, que diz: “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” II - No caso concreto, não se discute acerca do direito da Recorrente em ter suas mercadorias liberadas após a devida fiscalização estadual que, aferindo alguma irregularidade, deve cumprir a lei, proceder às autuações necessárias e liberar os produtos e o veículo condutor.
III - Aqui se discute sobre o pleito da recorrente para que seja ordenado ao Ente Estatal abster-se de efetuar novas retenções de mercadorias sem aferição a cada caso concreto, tratando-se de pedido genérico, abstrato, de evento futuro e não discriminado, o que é defeso no ordenamento jurídico.
(Agravo de Instrumento no 201900816014 no único0004713-84.2019.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 05/11/2019) (TJ-SE - AI: 00047138420198250000, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2a CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Além disso, este Sodalício possui o entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não realize a fiscalização visando a cobrança do referido imposto. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.
(N.U
1037773-63.2017.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) (destaquei)

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso
. (N.U
1037021-57.2018.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie.
2. Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 10291750420218110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024